Tribunal: TJDFT
Processo: 0022071-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por SALOMÃO BASSO RODRIGUES visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) EDUARDO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA (ID ́s 10283923 e 10945750). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do CPC, cujo teor segue: “Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; (...)” Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora (§14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento, ficando ressalvado que o cessionário cedeu parte do crédito no dia 26/11/2019 (ID 12869259). 2. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 12869113, 12869124 e 12869259, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) EDUARDO PEREIRA NOGUEIRA DA GAMA, cedidos originariamente a SALOMÃO BASSO RODRIGUES, intime-se o subcessionário requerente EVERALDO PELEJA DE SOUZA OLIVEIRA para apresentar pedido formal de habilitação, juntando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão, para análise do pedido de habilitação do subcessionário. 4. Trata-se de pedido de expedição de certidão de crédito formulado por SALOMÃO BASSO RODRIGUES (ID 10945750). Sabe-se que a certidão de titularidade ou de crédito é o documento oficial, em regra, utilizado pelos credores para subsidiar a formalização da compra e venda dos direitos creditícios referentes aos precatórios, nos cartórios extrajudiciais (lavratura de escritura pública de cessão de direitos). Essa certidão contém, em suma, o (s) nome (s) do (s) credor (es), o número do precatório, data da expedição da requisição, data do envio do ofício ao Governador do Distrito Federal e o valor do crédito. Na espécie, há notícia nos autos de cessão do crédito do requerente SALOMÃO BASSO RODRIGUES para o subcessionário EVERALDO PELEJA DE SOUZA OLIVEIRA (ID 12869259), o que já inviabiliza a emissão da certidão requerida. Além disso, embora a Portaria Conjunta n.o 14, de 1o de outubro de 2018, da Procuradoria Geral do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, tenha previsto a instrução do pedido de compensação com “certidão de titularidade e do valor do crédito do precatório, emitida pelo órgão jurisdicional responsável pelo pagamento”, vê-se que tal previsão sequer está presente na Lei Complementar n.o 938/2017 que prevê os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza do Distrito Federal com precatórios do Distrito Federal, suas autarquias e fundações. Efetivamente, no artigo 3o, § 3o, da LC n.o 938/2017 está previsto que “é admitida a compensação com precatório adquirido por cessão formalizada em escritura pública que contenha a individualização do crédito cedido à luz do valor de face do precatório, mediante a comprovação do protocolo do pedido de habilitação perante o tribunal competente”, não havendo nenhuma imposição sobre a apresentação de certidão de titularidade do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. 5. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o requerente cessionário: EVERALDO PELEJA DE SOUZA OLIVEIRA como terceiro interessado para que o patrono possa cumprir a decisão Publique-se. Brasília, 2 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios